Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. INDICAÇÃO MÉDICA. OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. DOENÇA. PREVISÃO NA BULA. ANTINEOPLÁSICO. EFEITOS ADVERSOS. TRATAMENTO DOMICILIAR. ABRANGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
1.Não subsiste a negativa pelo plano/seguro de saúde quanto ao fornecimento de remédio indicado pelo médico especialista sob o argumento de que se trata de prescrição off label quando a bula do fármaco, que tem registro na ANVISA, prevê expressamente a sua indicação para o quadro apresentado pelo enfermo.
2. Nos termos da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, é permitida a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, à exceção dos necessários para tratamento de doenças neoplásicas e/ou controle de efeitos adversos relacionados, como é o caso, ou home care.
3. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento para tratamento de doença neoplásica, inclusive para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, nos termos dos arts. 10, VI e 12, I alínea “c”, ambos da Lei no 9.656/1998 e do art. 21, XI da Resolução no 428 da ANS.
4. Recurso conhecido e não provido.